Tribunal: TJPA
Processo: 0802713-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802713-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELSON DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS Nº 0802713-50.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
.

PACIENTE:
ELSON DA SILVA NASCIMENTO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. CONTRADIÇÃO DO JULGADO. ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO, EMENTA, RELATÓRIO E VOTO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA REPARAR A CONTRADIÇÃO EXISTENTE SEM EFEITO MODIFICATIVO, NULIFICANDO O JULGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

1
. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, nos prazos contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão;

2
. Com razão a combativa defesa quanto ao equívoco apresentado na publicação acórdão, que não condiz com o
Habeas Corpus
nº
0802713-50.2020.8.14.0000
, onde figura como paciente
Elson da Silva Nascimento
;

3
. Dessa forma, conveniente acolher os embargos, sem efeito modificativo do julgado, apenas para corrigir erro material ocorrido quando da publicação do
aresto
;

4
. Embargos conhecidos e acolhidos para nulificar o julgado, determinando que o presente
writ
seja posteriormente pautado para o julgamento adequado. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e acolher os declaratórios para nulificar o acórdão, determinando
que o presente
writ
seja posteriormente pautado para o julgamento adequado
nos termos do voto do relator
. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Paulo Jorge Souza de Oliveira Júnior
, opôs, com fundamento no artigo 619 do CPP
Embargos de Declaração
contra o V. Acórdão
(Doc. Id. 3117318)
, publicado no Sistema PJe no dia
25/05/2020
de minha relatoria.

Aduz o embargante que o aresto impugnado foi relativo ao julgamento do
Habeas Corpus
nº 0803277-29.2020.8.14.0000, sendo este procedimento diverso e estranho ao
writ
em epígrafe, eis que nele figuram partes alheias ao pretenso remédio constitucional, o que por si só configura a contradição e erro material a ser sanado.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de ver sanado o referido equívoco.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

Analisando os autos, verifica-se que o acórdão embargado é totalmente estranho à solução da lide, pois diz respeito ao
processo nº 0803277-29.2020.14.0000
.

Por isso, os declaratórios devem ser
conhecidos e acolhidos para nulificar o julgado, determinando que o presente
writ
seja posteriormente pautado para o julgamento adequado
.

Ante o exposto, conheço e acolho os declaratórios, determinando que o
Habeas Corpus
nº 0802713-50.2020.8.14.0000
,
seja posteriormente pautado para o julgamento adequado,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2020